Tribunal: TJBA
Processo: 8025229-34.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8025229-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ELOI CAMACHO GARCIA registrado(a) civilmente como ELOI CAMACHO GARCIA

Advogado(s)
:
MARIA DA GLORIA CRUZ AFONSO registrado(a) civilmente como MARIA DA GLORIA CRUZ AFONSO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. COISA JULGADA. CONFIGURAÇÃO. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos pelo Estado da B
ahia
contra acórdão que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por policial militar, reconhecendo o direito à incidência da GCET sobre o vencimento de cargo temporário.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há coisa julgada entre o presente mandado de segurança e ação anterior com idêntico objeto; (
ii
) saber se há omissão no acórdão quanto à fixação do marco inicial do benefício.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.

4. Verificada a existência de identidade de partes, causa de pedir e pedido entre o presente feito e ação anterior já julgada, configura-se a coisa julgada material.

5. A pretensão deduzida nas duas demandas converge para a majoração da gratificação ao percentual de 125%, sendo irrelevante a distinção quanto à natureza mandamental ou condenatória.

6. A coisa julgada constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito.

7. A reiteração de demanda idêntica, após decisão transitada em julgado, caracteriza litigância de má-fé, por utilização indevida do processo e atuação temerária.

IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração acolhidos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC,
arts
. 485, V e §3º, 80, III e V, e 81, §2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8025229-34.2025.8.05.0000
, em que figuram como Embargante
ESTADO DA BAHIA
e como Embargado
ELOI CAMACHO GARCIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes desta Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em acolher os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator